Tribunal: TJSP
Processo: 2200219-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou sua suspensão e dos respectivos embargos até o julgamento do procedimento arbitral – Pretensa extinção das demandas – Impossibilidade em relação à execução – Questões relacionadas à certeza e exigibilidade do título executivo que são objeto de discussão no procedimento arbitral – Prejudicialidade externa configurada – Correta

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou sua suspensão e dos respectivos embargos até o julgamento do procedimento arbitral – Pretensa extinção das demandas – Impossibilidade em relação à execução – Questões relacionadas à certeza e exigibilidade do título executivo que são objeto de discussão no procedimento arbitral – Prejudicialidade externa configurada – Correta suspensão da execução, nos termos dos artigos 313, inciso V, "a", e 921, inciso I, do CPC – Extinção possível apenas em relação aos embargos no 1085235-79.2018.8.26.0100 – Coincidência entre os conteúdos dos embargos e do procedimento arbitral – Questões materiais submetidas à arbitragem por livre e espontânea vontade das partes – Competência exclusiva do Juízo arbitral nesse âmbito - Decisão reformada, para extinguir os embargos à execução - Recurso parcialmente provido.